Tribunal: TJSP
Processo: 3002776-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – DEPÓSITO JUDICIAL – PARCELAMENTO – LEVANTAMENTO – Decisão recorrida que determinou o levantamento de depósito judicial efetuado nos autos – Irresignação – Cabimento – Impossibilidade de levantamento do depósito judicial efetuado em ação anulatória no bojo da qual há decisão transitada em julgado favorável à Fazenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – DEPÓSITO JUDICIAL – PARCELAMENTO – LEVANTAMENTO – Decisão recorrida que determinou o levantamento de depósito judicial efetuado nos autos – Irresignação – Cabimento – Impossibilidade de levantamento do depósito judicial efetuado em ação anulatória no bojo da qual há decisão transitada em julgado favorável à Fazenda Pública em razão de adesão a programa de parcelamento de débito tributário – Inteligência do art. 5o, "caput" e §§, e 9o, "caput", do Decreto Estadual no 64.564/19 – Precedente do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.